Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008160-82.2021.8.11.0000
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008160-82.2021
EMBARGANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (“COFCO BRASIL”) E OUTRAS
EMBARGADO: RODOBR TRANSPORTES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (“COFCO BRASIL”), COFCO INTERNATIONAL FERTILIZANTES S.A. (“COFCO FERTILIZANTES”) e COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA., de decisão que indeferiu a liminar postulada no presente Agravo de Instrumento ajuizado em desfavor de RODOBR TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Sustenta que a decisão foi omissa no que tange as alegações apresentadas, porquanto na ação de conhecimento pleiteia o recebimento do total de R$383.646,36 e não apenas R$10.000,00, a título de danos morais.
Aduz que referida quantia está muito acima do valor depositado pela COFCO, de R$ 65.354,12 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), de modo que, com a procedência da ação e ocorrendo a compensação dos valores, a COFCO ainda buscará o recebimento do valor de R$ 318.292,24 (trezentos e dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos). Ou seja, a COFCO ainda será credora da diferença.
Assegura que é plenamente possível a compensação, nos termos do art. 368 do CC e por isso mesmo a COFCO já realizou o depósito da quantia tida como incontroversa, para evitar que se aplique juros e correção monetária ao valor e, ao final, possa ocorrer a compensação e a COFCO prossiga buscando o valor que lhe será devido.
Reclama que o levantamento da quantia depositada poderá prejudicar a embargante, porquanto sequer foi julgada a demanda.
Requer seja sanado o vício da omissão a fim de que seja analisado de forma expressa, o fato de que o valor depositado poderá ser utilizado como meio de compensação e se assim não se entender, por qual razão jurídica, não possa ocorrer.
É o necessário relato.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
O que se nota é que a omissão apontada pelas embargantes consiste na suposta ausência de análise de forma expressa acerca do argumento de que o valor depositado como incontroverso pelas próprias recorrentes, poderia ser utilizado como meio de compensação e, portanto, não pode ser levantado pela agravada, na medida em que os valores buscados a título de indenização são superiores.
Observa-se, no entanto, que o argumento foi sim considerado na decisão embargada. Veja-se:
“A objeção que faz ao levantamento pleiteado pela requerida, aqui agravada RODOBR, autorizado na origem e base deste agravo, é porque, assegura, tem direito a compensação de valores de créditos/débitos de ambas as partes (artigo 368 do Código Civil), com a eventual procedência da ação proposta.
Ocorre que pelo quadro fático narrado e peças apresentadas, o valor de R$ 65.354,12 é incontroverso, vale dizer, as próprias recorrentes ofertaram em depósito na origem, ao entendimento de que este é o valor devido.
Nessa perspectiva, a decisão recorrida deu acertada avaliação ao quadro fático, caso em que não há fundamento jurídico razoável para aguardar o julgamento da ação de conhecimento para só depois autorizar eventual levantamento, frisa-se, da parcela tida como incontroversa.
De modo que, no contexto posto, não se visualiza dano de impossível ou incerta reparação, a autorizar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.” (grifei)
Assim, não se verifica a alegada omissão acerca da possibilidade ou não da compensação, notadamente porque o fundamento para o indeferimento da pretensão está calcado na ausência de fundamento jurídico razoável para aguardar o julgamento da ação de conhecimento para só depois autorizar eventual levantamento da parcela incontroversa.
Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão embargada. A embargante apenas manifesta o seu inconformismo quanto ao entendimento externado na decisão, revestindo-se a pretensão de caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Assim, nega-se provimento aos embargos de declaração, porquanto não verificada a alegada omissão.
Dê-se regular prosseguimento ao recurso.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4